Tribunal: STF
Processo: RHC 272260
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.068.504/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13).
Em resumo, colhe-se da sentença: 

[...]
Consta da denúncia que os réus integram organização criminosa denominada “PCC” e, com outros indivíduos, desenvolveram ações de natureza criminosa, compondo a “FINAL DA PADARIA”, célula da organização responsável pela aquisição de drogas para abastecer os pontos de tráfico de — atacado e varejo. Tal setor da organização era estratégico no fornecimento das drogas, e os réus, de forma direta ou indireta, dividiam-se em funções, de maneira estruturada e hierarquizada, em contexto de organização criminosa. Prossegue o Parquet, na peça acusatória, delimitando a conduta dos réus na organização criminosa, bem como a forma pela qual foram identificados, inclusive nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e encartadas nos autos.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “nulidade absoluta da demanda ajuizada sob o n. 0032560-20.2015.8.26.0050 que tramitou perante o Juízo da 16ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, tendo em vista que a condenação imposta nos autos do processo n. 0059817-54.2014.8.26.0050 pelo Juízo da 24.ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP já estava abarcada [...], e o recorrente se defendeu dos fatos e não da tipificação penal que lhe foi atribuída, não podendo ser penalizado em duplicidade pelos mesmos fatos naturalísticos”.
Em razão disso, requer-se “a extinção do processo 0032560-20.2015.8.26.0050”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, a tese defensiva foi rechaçada pelo acórdão impugnado com base nos seguintes fundamentos:

Sustenta a impetração que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por ter sido condenado em duas ações penais distintas — o Processo n. 0059817-54.2014.8.26.0050 e a presente demanda — que supostamente versariam sobre os mesmos fatos naturalísticos e contemporâneos. Todavia, a análise detida do acórdão proferido pelo Tribunal de origem revela que a identidade de objetos entre as lides foi devidamente enfrentada e afastada, resguardando-se a autonomia das condutas imputadas.
Conforme consignado pela Corte de origem, embora ambas as ações penais tenham se originado de uma mesma investigação policial, os fatos nelas apurados são distintos. O Magistrado de piso, ao exercer o controle de admissibilidade da exordial acusatória, já havia identificado uma parcial sobreposição no que tange ao delito de associação para o tráfico, o que ensejou a pronta rejeição da denúncia quanto a esse ponto específico (e-STJ fls. 386/390). Tal providência jurisdicional foi suficiente para expurgar qualquer risco de dupla punição pelo mesmo vínculo associativo, mantendose o processamento apenas quanto aos crimes de tráfico de drogas que guardam autonomia fática entre si. 
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de uma investigação comum não induz, por si só, à litispendência ou à violação da coisa julgada, desde que as condutas delituosas imputadas em processos diversos possuam substratos fáticos independentes, como diferentes apreensões de entorpecentes ou atos executórios ocorridos em momentos distintos. No caso em tela, a 24ª Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo e a 16ª Vara Criminal local processaram delitos que, apesar de convergirem na origem investigativa, não se confundem no plano material, tratando-se de episódios de tráfico de drogas autônomos praticados pelos réus. 
Ademais, cumpre salientar que a tese de litispendência e violação ao ne bis in idem em relação ao Processo n. 0059817-54.2014.8.26.0050 não foi integralmente apreciada sob o prisma ora invocado perante as instâncias ordinárias, o que configuraria indevida supressão de instância. O enfrentamento direto da matéria por esta Corte Superior, sem que o Tribunal a quo tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre a identidade específica dos fatos naturalísticos alegados pela defesa, violaria as regras constitucionais de competência. Portanto, a ausência de identidade de fatos históricos e a prévia exclusão do crime de associação impedem o reconhecimento da nulidade arguida.
 
Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias, mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, mostram-se suficientes para afastar a alegação de bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nas ações penais em questão. Nesse contexto, eventual conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável nesta via processual (HC 153.857 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/9/2018).
Nessa linha, esta CORTE assentou que “cabe aos órgãos jurisdicionais competentes a análise de eventual litispendência, como ocorreu, não podendo esta Suprema Corte substituir-se ao juiz natural da causa” (HC 115.784, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2013).
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.  
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente